Tribunal: TJDFT
Processo: 0024639-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024639-03.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IBES LUIZ MOREIRA COSTA, YOSHIKO HINO, MARIA ESTER DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, GISEUDA SOBREIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DE CAMARGO, RILDETE XAVIER DE SOUZA, CADMO CASTRO E SILVA, RAIMUNDA CALADO SILVA, ILCEA CALADO E SILVA, MARLI BOAVENTURA, AFONSO CELSO PAGANO FROSSARD, LENI QUEIROZ FROSSARD, ROBERTO ANTONIO COUTINHO, GOYA TEIXEIRA, IVANIR CARVALHO TEIXEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FONSECA, JOSE DAS GRACAS TEODORO, AURICELIA MARIA ALVES CALDEIRA, TERESINHA DE JESUS SAAD MOURA, SOLON MOURA JUNIOR, ARNETE MONTEIRO DA SILVA, DIRCE MARIA GOMES GAMA, JOSE AUGUSTO PAIVA GAMA, CLAUDETHE ZONTA PASCOM, ELIANA DE SA MELLO, FAUSTO FERNANDES DE MELO, MARIA EMILIA DE SA MELLO, LAIR CHAVES CABRAL, ADEMILDE DE OLIVEIRA CABRAL, FRANCISCO AUGUSTO AFONSO, ROSA DE LOURDES BARROS GARCIA, HELDER LUCIO REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO DA AUTORA. CODHAB. PESSOA JURÍDICA COM PERSONALIDADE DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. AVOCAÇÃO PELA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. PRAZO RECURSAL SIMPLES. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2o. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A CODHAB, empresa pública, pessoa jurídica com personalidade de direito privado, não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública e dispostas no artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial tenha sido avocada pela Procuradoria do Distrito Federal, fato que não altera a dita natureza jurídica. Assim, o apelo por ela interposto fora do prazo de 15 dias úteis, fixado no artigo 1.003, § 5o c/c 219 do Código de Processo Civil, não comporta conhecimento. 2. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, ensina que, para a devolução ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Observando-se que a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença acerca da conclusão adotada a respeito da existência de coisa julgada, material e formal, sobre a matéria, bem como a inadequação da via eleita adotada, as razões recursais mostram-se em desacordo com a previsão contida no artigo art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, restando malferido o princípio da dialeticidade. Apelação dos réus conhecida parcialmente. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que a parte autora busca, na ação anulatória, provimento jurisdicional que desconstitua o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e condene os réus ao pagamento de valores que, segundo alega, foram liberados a maior, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. Não se tratando de causa em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação da autora não conhecida. Apelação dos réus parcialmente conhecida, na extensão, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 224, §3o, 230, 231, incisos VII e VIII, e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em apertada síntese, que a interposição de embargos de declaração, ainda que posterior ao ajuizamento do recurso por si manejado, teria o condão de interromper o fluxo do prazo recursal. Argumenta, também, que a desistência dos aclaratórios não prejudicaria tal efeito, mormente porque se procedeu à posterior retificação da sentença, implicando novos parâmetros de sucumbência e, consequentemente, em reabertura do prazo recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no que tange à reabertura do prazo recursal após retificação, de ofício, da sentença, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029